Tribunal: TJBA
Processo: 8017433-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8017433-89.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: NOVA VIÇOSA PROCESSO DE 1º GRAU: 0000021-71.1998.8.05.0182 IMPETRANTES/ ADVOGADOS: CARIM ARAMUNI GONÇALVES E TATIANE GUIMARÃES CHELLES PACIENTE: MARCELO MOREIRA MACIEIRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA VIÇOSA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Carim Aramuni Gonçalves e Tatiane Guimarães Chelles em favor de Marcelo Moreira Macieira, contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Nova Viçosa, que decretou a prisão preventiva do Paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado - art. 121, §2º, II, do CP, ocorrido em 08/06/1997, após suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência de fundamentação concreta e requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva do Paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos dos artigos 312, 313 e 315 do CPP; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, com base nas condições pessoais do Paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O decreto prisional, além de demonstrar o fumus comissi delicti, aponta a existência de elemento em concreto que evidencia a necessidade da segregação cautelar do Paciente para assegurar a aplicação da lei penal. 4. A fuga do distrito de culpa e a permanência do Paciente em local incerto e não sabido por mais de duas décadas revelam risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis do Paciente não determinam a revogação da prisão preventiva quando há nos autos elementos objetivos que justificam a manutenção de sua custódia cautelar. 6. Demonstradas as circunstâncias aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. IV. DISPOSITIVO 7. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus nº 8017433-89.2025.8.05.0000, da comarca de Nova Viçosa, em que figuram como impetrante os advogados Carim Aramuni Gonçalves e Tatiane Guimarães Chelles, e paciente Marcelo Moreira Macieira. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8017433-89.2025.8.05.0000